Tribunal: TJMT
Processo: 1036584-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036584-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada pela seguradora agravante. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas sob pena de prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial, mediante demonstração de patrimônio líquido negativo, faz jus à gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC e da Súmula 481/STJ.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça é devida à parte que comprovar insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas demanda prova cabal da incapacidade de arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de procedimento comum cível que move contra Expresso Maia Ltda., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela ora agravante.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que faz jus à concessão da justiça gratuita, porquanto se encontra em liquidação extrajudicial desde 2016, conforme portaria expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em razão da insolvência de sua situação econômico-financeira, demonstrada por patrimônio líquido negativo superior a R$ 303 milhões, prejuízo acumulado de cerca de R$ 371 milhões e passivo total superior ao ativo disponível, o que evidenciaria a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo da massa liquidanda. Aduz, ademais, que a negativa do benefício agrava a sua fragilidade financeira, desviando recursos que deveriam ser direcionados ao pagamento dos credores habilitados, especialmente os de privilégio especial e quirografários, cujos créditos somam mais de R$ 180 milhões.

Defende que tal decisão contraria entendimento consolidado da jurisprudência, que reconhece ser possível a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas em liquidação, desde que comprovada a incapacidade econômica, como no caso concreto. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, concedendo-se a gratuidade de justiça pretendida.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 324444882).

As informações foram prestadas pela d. magistrada (id.

325610441), mantendo a decisão.

Decurso do prazo sem apresentação de contraminuta (id. 332311873).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada pela própria agravante em face de Expresso Maia Ltda., diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de prosseguimento do feito.

Insurge-se a agravante, sustentando, em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que se encontra em regime de liquidação extrajudicial desde o ano de 2016, por força de Portaria expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o que evidenciaria sua incapacidade econômico-financeira. Aduz que seu patrimônio líquido é negativo em montante superior a R$ 303.000.000,00 (trezentos e três milhões de reais), com prejuízo acumulado aproximado de R$ 371.000.000,00 (trezentos e setenta e um milhões de reais), além de passivo total superior ao ativo disponível, circunstâncias que tornariam impossível o pagamento das custas judiciais sem prejuízo da massa liquidanda e dos credores habilitados.

Menciona que a negativa do benefício implica desvio de recursos que deveriam ser destinados à satisfação dos credores, notadamente aqueles detentores de créditos com privilégio especial e quirografários, cujos valores ultrapassam a cifra de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), defendendo que, para a concessão do benefício, deve ser considerada a situação financeira atual da Seguradora, e não eventual capacidade econômica pretérita.

Ao final requer a reforma da decisão, concedendo a gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, não obstante a juntada de balancetes e demonstrativos contábeis (id.

323025384 e seguintes). Com efeito, a mera constatação de patrimônio líquido negativo e de passivo superior ao ativo, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade, sobretudo quando os próprios documentos revelam movimentação financeira relevante e ausência de demonstração concreta de que o recolhimento das custas inviabilizaria a continuidade do procedimento liquidatório ou o pagamento dos credores.

Além disso, compulsando os autos, verifica-se que os valores envolvidos na demanda originária e a própria estrutura patrimonial apresentada pela agravante não se mostram compatíveis com a alegada situação de hipossuficiência, evidenciando sinal externo de capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais, ainda que com algum sacrifício, o que não se confunde com a impossibilidade jurídica exigida para a concessão do benefício.

A propósito, bem destacou a douta magistrada ao asseverar:

“Entretanto, diante dos abusos perpetrados por pessoas que possuem condições financeiras de pagar as custas sem prejuízo de seus sustento e, mesmo assim, não o fazem, a jurisprudência, inclusive do TJMT, se firmou no sentido de que as partes devem comprovar a hipossuficiência e que apenas o fato de estarem em liquidação judicial não justifica sua hipossuficiência.

Cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Desse modo, verifico que os documentos comprobatórios de gastos mensais apresentados pelo autor são contrários à afirmação de hipossuficiência, eis que demonstram valores elevados, não condizente com a afirmação de pobreza nos termos da Lei. De maneira que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Assim, entendo que o autor não conseguiu demonstrar que o pagamento das custas judiciais comprometerá a continuidade de suas operações, de modo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”
(id. 323025369).

Assim, apesar dos argumentos lançados pela agravante para justificar sua alegada hipossuficiência financeira, tais circunstâncias, analisadas em conjunto com a natureza da demanda e os elementos constantes dos autos, não se coadunam com a incapacidade absoluta de arcar com as custas processuais.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026